Tribunal: TJMT
Processo: 1006032-80.2021.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006032-80.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ODAIR JOSE DA SILVA MARTINS - CPF: 563.143.531-49 (RECORRENTE), LUIZ EDUARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 029.887.131-97 (ADVOGADO), EDIVALDO CANDIDO FEITOSA - CPF: 693.037.031-20 (ADVOGADO), Fazenda Pública do Estado de Santa Catarina (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO MATO GROSSO DO SUL - DETRAN MS (RECORRIDO), CAIO GAMA MASCARENHAS - CPF: 018.897.161-03 (ADVOGADO), DETRAN MT (RECORRIDO), GENE DE MARCOS FERREIRA - CPF: 233.347.709-15 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE SANTA CATARINA - CNPJ: 82.951.229/0001-76 (RECORRIDO), ESTADO DE SANTA CATARINA (RECORRIDO), ROGER DE MARCOS FERREIRA - CPF: 026.080.881-47 (RECORRIDO), ITAMARA DE SOUSA RIBEIRO - CPF: 424.357.811-72 (RECORRIDO), SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS - CNPJ: 01.560.929/0001-38 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1006032-80.2021.8.11.0003.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
ODAIR JOSÉ DA SILVA MARTINS.

Recorridos:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT); DEPARTAMETNO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SANTA CATARINA (DETRAN/SC); DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO DO SUL (DETRAN/MS) E ESPÓLIO DE GENE MARCOS FERREIRA, REPRESENTADO PELOS HERDEIROS ITAMARA DE SOUSA RIBEIRO E ROGER DE MARCO FERREIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 1º A 4/9/2025.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO AJUIZADA CONTRA DETRANS DE DIFERENTES ESTADOS DA FEDERAÇÃO E CONTRA PARTICULAR. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CF/1988 AOS ARTS. 46, §5º, E 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC (ADIs 5.492/DF E 5.737/DF). LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por incompetência territorial, em ação de inexigibilidade de multa de trânsito cumulada com transferência de pontos, indenização por danos morais e materiais e pedido de tutela de urgência, proposta contra os Departamentos Estaduais de Trânsito de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e contra o espólio do comprador do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a presença de entes públicos de diferentes unidades da federação no polo passivo configura hipótese de incompetência territorial absoluta do juízo; (ii) estabelecer se é possível o desmembramento do feito para prosseguimento apenas em relação ao particular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento das ADIs 5.492/DF e 5.737/DF, fixou entendimento de que entes federativos somente podem ser demandados dentro de seus limites territoriais, em interpretação conforme a CF/1988 aos arts. 46, §5º, e 52, parágrafo único, do CPC.

Os pedidos formulados pelo autor são interdependentes, pois envolvem a transferência da titularidade do veículo, a redistribuição de pontos na CNH e a exclusão de multas em sistemas de diferentes órgãos de trânsito, exigindo a participação de todos os réus.

Configura-se litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC, já que a eficácia da sentença depende da presença de todos os demandados.

O desmembramento do feito não é viável, pois comprometeria a utilidade da decisão e poderia gerar decisões conflitantes sobre a mesma matéria.

Correta, portanto, a extinção do processo sem resolução do mérito por incompetência territorial do Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Ações ajuizadas contra entes subnacionais de diferentes unidades federativas configuram incompetência territorial absoluta, em atenção à interpretação conforme a CF/1988 aos arts. 46, §5º, e 52, parágrafo único, do CPC.

Quando os pedidos são interdependentes, envolvendo atos administrativos de múltiplos entes públicos, configura-se litisconsórcio passivo necessário, inviabilizando o desmembramento do feito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37; CPC, arts. 46, §5º, 52, parágrafo único, 113, §2º, e 114; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5.492/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 06.10.2020; STF, ADI nº 5.737/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 06.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante contra sentença proferida peno ID 302841902, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por reconhecer a incompetência territorial do juízo para processar e julgar demanda proposta contra entes públicos de diferentes unidades da federação.

O recorrente ajuizou ação de inexigibilidade de multa de trânsito c/c transferência dos pontos e penalidades para registro do prontuário do real infrator c/c indenização de danos morais e materiais c/c antecipação de tutela em face dos Departamentos Estaduais de Trânsito dos Estados de Mato Grosso (Detran/MT), de Mato Grosso do Sul (Detran/MS), de Santa Catarina (Detran/SC) e do Sr. Gene de Marcos Ferreira, posteriormente substituído por seu espólio, representado por Itamara de Sousa Ribeiro e Roger de Marcos Ferreira.

Em síntese, o recorrente alega que vendeu o veículo VW/GOL 1.0, placas MEY 9498/SC, para Gene de Marcos Ferreira em 11/07/2011, entregando-lhe a autorização para transferência de propriedade devidamente assinada. Contudo, o comprador não realizou a transferência do veículo para seu nome, o que resultou no acúmulo de multas, pontos na CNH e débitos tributários em nome do recorrente, inclusive com a instauração de procedimentos administrativos para suspensão/cassação de sua CNH.

O Juízo
a quo
, fundamentando-se na interpretação conforme a Constituição Federal de 1988 (CF/1988) dada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) aos artigos 46, §5º e 52, parágrafo único, do CPC, no julgamento das ADIs nº
s
5.492/DF e 5.737/DF, reconheceu a incompetência territorial do Juizado Especial para processar e julgar a demanda, uma vez que figuram no polo passivo entes públicos de diferentes unidades da federação.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que os pedidos formulados contra o Espólio de Gene de Marcos Ferreira são autônomos e independentes daqueles direcionados aos entes públicos, não configurando litisconsórcio passivo necessário.

Argumenta, ainda, que seria possível o desmembramento do feito para prosseguimento apenas em relação ao particular, com base no artigo 113, §2º, do CPC.

O Detran/MT apresentou suas contrarrazões (ID 302841915), defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que há incompetência territorial e o litisconsórcio passivo é necessário, uma vez que os pedidos são interdependentes.

Os demais recorridos
não
apresentaram contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O recorrente sustenta, em síntese, que os pedidos formulados contra o Espólio de Gene de Marcos Ferreira são autônomos e independentes daqueles direcionados aos entes públicos, não configurando litisconsórcio passivo necessário, razão pela qual o processo deveria prosseguir em relação ao particular.

Pois bem, após análise detida dos autos, verifica-se que a sentença recorrida não merece reparos.

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5.492/DF e nº 5.737/DF, conferiu interpretação conforme a Constituição Federal aos artigos 46, §5º e 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), no sentido de que a competência para processar e julgar ações em que figurem como parte entes subnacionais (Estados, Municípios, Distrito Federal e suas respectivas autarquias) deve se restringir aos seus respectivos limites territoriais.

No caso em análise, a ação foi proposta em face do Estado de Santa Catarina, do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS), do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran/MT) e do Espólio de Gene de Marcos Ferreira, com pedidos interligados que visam, em suma: a) a transferência da titularidade do veículo VW/GOL 1.0, placas MEY9498/SC para o nome de Gene de Marcos Ferreira (atualmente seu espólio); b) a exclusão de infrações e pontos na CNH do autor registrados pelo DETRAN/MS; c) a inclusão dessas mesmas infrações e pontos na CNH de Gene de Marcos Ferreira junto ao Detran/MT; e d) a condenação do Espólio de Gene de Marcos Ferreira ao pagamento de indenização por danos morais.

Importante destacar que
não
houve desistência formal quanto aos órgãos de trânsito estarem no polo passivo, tampouco desistência quanto aos pedidos concernentes aos Departamentos de Trânsito. Pelo contrário,
os pedidos formulados pelo autor são interdependentes e exigem a participação de todos os réus para sua efetiva implementação
.

Verifica-se
, portanto,
que se trata de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC
, uma vez que a eficácia da sentença depende da citação de todos os litisconsortes. Isso porque
a transferência de pontos na CNH e a alteração da titularidade do veículo dependem de atos administrativos a serem praticados pelos órgãos de trânsito de diferentes unidades da federação
.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de entes subnacionais serem demandados fora de seus limites territoriais, conforme interpretação dada pelo STF, e a necessidade de participação de todos os réus para a efetiva solução da controvérsia, correta a sentença que reconheceu a incompetência territorial do Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT.

Ademais, o desmembramento do feito, como pretende o recorrente,
não se mostra viável
, pois comprometeria a eficácia da prestação jurisdicional, podendo inclusive gerar decisões conflitantes sobre a mesma matéria.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025